Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o exequente juntou, nos ID: 11523986 e 11524038, as anuências de JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA. Intime-se o Distrito Federal para manifestação nos termos da cláusula 2a do acordo firmado com o SINDIRETA. Brasília, 20 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador